Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIDRADENITE SUPURATIVA. ADOLESCENTE (14 ANOS). ADALIMUMABE. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS APENAS PARA ADULTOS COM DOENÇA ATIVA MODERADA A GRAVE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PARA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA. RELATÓRIO MÉDICO SEM DEFINIÇÃO DE GRAVIDADE (HURLEY/HiSCR/IHS4). NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234/STF NÃO ATENDIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
2. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1234, fixou requisitos obrigatórios e cumulativos para eventual concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, incluindo: consulta prévia ao NATJUS, demonstração de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica, inexistência de substituto terapêutico incorporado, análise da negativa administrativa e exame da legalidade do ato de não incorporação.
3. Tratando-se de medicamento prescrito fora da indicação padronizada (adalimumabe) para paciente adolescente, inexiste registro em bula para hidradenite supurativa na população pediátrica no Brasil, além de constar, no parecer técnico da CONITEC, recomendação restrita ao uso em adultos.
4. A Nota Técnica do NATJUS é não favorável à dispensação, por insuficiência de informações sobre gravidade da doença, ausência de escores clínicos e não demonstração objetiva da refratariedade ao tratamento convencional, o que impede a adequada avaliação técnica. O relatório médico não define a gravidade (ausência de classificação de Hurley e de escores HiSCR/IHS4) e não comprova objetivamente refratariedade ao tratamento convencional.
5. Ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito, sobretudo diante da não caracterização dos requisitos fixados pelo STF, não há como se deferir tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.